Tribunal: TJDFT
Processo: 0765808-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. TEMA 942 DO STF. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. PUIL 413. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais: (a) a de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso do requerente impugna expressamente os fundamentos da sentença, e (b) a de impugnação à gratuidade de justiça, porque os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada por servidor, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária do Distrito Federal, em que postula a condenação da parte requerida à conversão do tempo de serviço “especial”, compreendido no período de 1990 a 2009, em tempo “comum”, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial.
B. O recorrente alega que: (i) [...] ingressou nos quadros do Governo do Distrito Federal em 22/04/1987; (ii) Consta nos dados do órgão em que o Autor exerceu atividades insalubres de 1990 a 2009, recebendo o competente adicional de insalubridade; (iii) [...] o órgão cessou o pagamento do referido adicional ao argumento de que a atividade desempenhada pelo Recorrente não mais se enquadra como insalubre. No entanto, o Recorrente exerce as mesmas funções, ocupando o mesmo cargo e estando sujeito aos mesmos riscos biológicos desde quando ingressou nos quadros da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, o que faz prova o laudo técnico anexado aos autos [...]; (iv) [...] ingressou com pedido de conversão do tempo trabalhado em atividade especial para tempo comum no período de 1990 até 2009. Todavia, o pedido foi indeferido ao argumento de que não existe amparo legal para a conversão após 1990; (v) o Recorrente pleiteou ser reconhecido seu direito para converter o período trabalhado em atividade insalubre de 1990 a 2009 em tempo comum, com a consequente averbação, bem como o recebimento de abono permanência; (vi) [...] a presente hipótese não se trata de presunção de insalubridade, tendo em vista o laudo realizado em 04/2020. Mas de ratificação judicial de declaração expedida pelo próprio órgão em que o Embargante é lotado; (vii) A inexistência do laudo contemporâneo à época que se pretende provar como insalubre não deve ser tida de forma absoluta, mormente quando se tem uma manifestação de vontade da Administração Pública, que possui presunção de veracidade, e diante do fato de que o Recorrente recebeu adicional de insalubridade por todo o período cuja conversão se requer [...].
C. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
D. No caso concreto, a controvérsia reside em verificar se o requerente faz jus à conversão de tempo de serviço especial em comum e, por conseguinte, ao recebimento de abono de permanência, em razão do labor em condições insalubres.
E. Nesse toar, se faz necessária a comprovação da situação fática da própria insalubridade (trabalho especial), porquanto, uma vez cessada essa condição, não mais será devido o respectivo adicional (LC 840/2011, artigo 79, § 2o). Desse modo, se torna imprescindível a elaboração de laudo pericial acerca das condições individuais insalubres, às quais o interessado estaria exposto (STJ, 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018, e REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2aTurma, DJe 24/11/2015).
F. No ponto, a prova pericial da situação individual do requerente foi produzida somente em 30.4.2020 (ID 37085586 - Pág. 46), o que não é apto ao recebimento do adicional com efeito retroativo, sem o consentâneo laudo pericial acerca das condições individuais de trabalho, reputado insalubre, à época (1990 a 2009).
G. Não fosse isso suficiente, o Distrito Federal teria apresentado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, datado de 9.6.2009, cuja conclusão foi de que o servidor não fazia jus ao adicional de insalubridade (ID 37085586 – p. 48), haja vista também a previsibilidade de eventual serviço administrativo.
H. Nesse passo, a declaração expedida pelo próprio órgão público no sentido de que o recorrente realizaria trabalho insalubre não se sustenta, à míngua de maiores especificações (natureza e grau da insalubridade, indeterminação do período e dos valores pretendidos e interrupção do pagamento da rubrica em alguns meses: ID 37085586 – p. 11, 22, 23, 25, 31) não se mostra suficiente a se firmar o direito ora vindicado, dada a não conformidade às provas técnicas apresentadas.
I. Assim, por não se presumir a condição de insalubridade, o termo inicial ao pagamento do adicional deve ser o laudo pericial comprobatório da situação fática insalubre e individual experimentada pela parte interessada (PUIL 413 - STJ), inclusive para efeito de contagem diferenciada à luz do tema 942 do STF, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença ora revista.
III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).